Tribunal: STJ
Processo: 1092995-74.2021.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2084473 - SP (2023/0237355-
8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SELMA CRISTINA NUNES
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
INTERES.
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL - REAJUSTE - REVISÃO - PRESCRIÇÃO
TRIENAL - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE APLICOU O
ENUNCIADO DA SÚMULA 168/STJ - INSURGÊNCIA DA
AGRAVANTE.
Nos termos do art. 266, caput, do RISTJ, os embargos de
1.
divergência têm como pressuposto de admissibilidade a
existência de divergência entre Turmas diferentes, ou entre
Turma e Seção, ou entre Turma e a Corte Especial, a qual deverá
ser demonstrada nos moldes do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
Na
hipótese,
o
acórdão
embargado
expressou
1.1.
compreensão segundo a qual a pretensão de nulidade de
cláusula de reajuste de mensalidade de contrato de plano de
saúde sujeita-se ao prazo prescricional trienal, pois a ação
ajuizada funda-se no enriquecimento sem causa. A referida
conclusão está
com o entendimento da Segunda
em sintonia
Seção. Incidência do enunciado da Súmula 168/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA47487097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/05/2025 18:50:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: a3cd46fe-1b52-43fe-b158-5e0d23523556

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47487097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/05/2025 18:50:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: a3cd46fe-1b52-43fe-b158-5e0d23523556

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2084473 - SP (2023/0237355-
8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SELMA CRISTINA NUNES
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
INTERES.
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL - REAJUSTE - REVISÃO - PRESCRIÇÃO
TRIENAL - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE APLICOU O
ENUNCIADO DA SÚMULA 168/STJ - INSURGÊNCIA DA
AGRAVANTE.
Nos termos do art. 266, caput, do RISTJ, os embargos de
1.
divergência têm como pressuposto de admissibilidade a
existência de divergência entre Turmas diferentes, ou entre
Turma e Seção, ou entre Turma e a Corte Especial, a qual deverá
ser demonstrada nos moldes do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
Na
hipótese,
o
acórdão
embargado
expressou
1.1.
compreensão segundo a qual a pretensão de nulidade de
cláusula de reajuste de mensalidade de contrato de plano de
saúde sujeita-se ao prazo prescricional trienal, pois a ação
ajuizada funda-se no enriquecimento sem causa. A referida
conclusão está
com o entendimento da Segunda
em sintonia
Seção. Incidência do enunciado da Súmula 168/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por
contra
SELMA CRISTINA NUNES
decisão, da lavra deste signatário, acostada às fls. 1185/1186, que indeferiu
liminarmente o apelo recursal em razão da incidência, na hipótese, do enunciado da
Súmula 168/STJ.
Documento eletrônico VDA47294752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/05/2025 18:44:25
Código de Controle do Documento: d0017e58-9231-4fed-8fff-088364d0a8c2

Em síntese, são embargos de divergência manejados pela ora agravante em
face de acórdão da eg. Terceira Turma, assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO EMPRESARIAL. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE. REVISÃO. PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
2. A pretensão de nulidade de cláusula de reajuste de mensalidade de
contrato de plano de saúde sujeita-se ao prazo prescricional trienal, pois a
ação ajuizada funda-se no enriquecimento sem causa. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.

As razões do apelo recursal indicam dissídio em relação ao seguinte
julgado: REsp 1.360.969/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de
.
10/8/2016
Afirma, em síntese, que a pretensão de nulidade de cláusula de reajuste de
plano de saúde é imprescritível. Nesse contexto, reafirma que "(...) A prescrição trienal
abarca tão somente a pretensão condenatória decorrente do pedido declaratório."
Requer, assim, a reforma do julgado. (fls. 1021/1180)
A impugnação está juntada às fls. 1207/1216.
Às fls. 1185/1186, este signatário indeferiu liminarmente o apelo recursal em
razão da incidência, na hipótese, do enunciado da Súmula 168/STJ.
No presente agravo interno, a insurgente repisa a presença dos elementos
necessários ao manejo dos embargos de divergência. Expõe argumentação acerca do
dissídio jurisprudencial alegado acerca do prazo prescricional. Requer, ao final, o
acolhimento de sua tese a fim de reformar o acórdão ora impugnado. (fls. 1190/1204).
A impugnação foi acostada às fls. 1207/1216.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
A irresignação
merece prosperar.
não
Consoante destacado na oportunidade do exame unipessoal, nos termos
1.
do art. 266, caput, do RISTJ, os embargos de divergência têm como pressuposto de
admissibilidade a existência de divergência entre Turmas diferentes, ou entre Turma e
Documento eletrônico VDA47294752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/05/2025 18:44:25
Código de Controle do Documento: d0017e58-9231-4fed-8fff-088364d0a8c2

Seção, ou entre Turma e a Corte Especial, a qual deverá ser demonstrada nos moldes
do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
Na hipótese ora em apreço, o acórdão ora embargado proferido pela eg.
Terceira Turma, por unanimidade de votos, expressou compreensão segundo a qual a
pretensão de nulidade de cláusula de reajuste de mensalidade de contrato de plano de
saúde sujeita-se ao prazo prescricional trienal, pois a ação ajuizada funda-se no
enriquecimento sem causa.
A referida conclusão está
com o entendimento da Segunda
em sintonia
Seção, a teor dos seguintes julgados, já devidamente citados pelo v. acórdão
embargado: AgInt no REsp 2047821/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, D Je
;
30/8/2023
AgInt no AREsp no 1.972.912/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; R Esp no 1.553.013/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
24/6/2024
26/6/2024
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp no
13/3/2018
20/3/2018
1.562.347/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe
19/8/2024
de
.
22/8/2024
Dessa forma, aplica-se à presente hipótese o enunciado da Súmula 168/STJ
, verbis: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."
Do exposto,
provimento ao agravo interno.
2.
nega-se
É o voto.
Documento eletrônico VDA47294752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/05/2025 18:44:25
Código de Controle do Documento: d0017e58-9231-4fed-8fff-088364d0a8c2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.084.473 / SP
Número Registro: 2023/0237355-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10929957420218260100
1092995742021826010050000
1092995742021826010050001
1092995742021826010050002 20220000684763 20220000746927 20220000746938 20230000047144
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SELMA CRISTINA NUNES
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMBARGADO : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
INTERES.
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SELMA CRISTINA NUNES
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO : JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
INTERES.
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
TERMO
Documento eletrônico VDA47459048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:39:55
Código de Controle do Documento: c65f1c31-1c2f-4e98-96cf-6a092db72c61

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47459048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:39:55
Código de Controle do Documento: c65f1c31-1c2f-4e98-96cf-6a092db72c61